Tribunal: TJMT
Processo: 1029974-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029974-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (PACIENTE), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA AMERICO RODRIGUES - CPF: 057.084.621-83 (VÍTIMA), VITORIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITORIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS - CPF: 055.873.132-55 (VÍTIMA), FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES - CPF: 629.437.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –

(ART.121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – TESES ANALISADAS E RECHAÇADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE [Nº 1003327-50.2023.8.11.0000] – TESE SUPERVENIENTE –

PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC N.719.287]

– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –E
XCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE PRONUNCIADO– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA

Nº 21 DO STJ – SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA (11/03/2024) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA”.

Não se admite seguimento a pedido
de habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de pedidos anteriormente apreciados sem qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do writ pretérito.

A Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição da República e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de PAULO CEZAR CORREA DE LIMA,

qualificado, que nos autos n.º 1034178-03.2022.8.11.0002 estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante em 15 de outubro de 2022, por suposta incursão no crime capitulado no artigo 121, §2º, I e IV, c/c. artigo 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado] em face da vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas.

Consta, que prisão do paciente foi convertida em preventiva em audiência de apresentação, com a denúncia recebida no dia 10 de novembro de 2022 sendo o mesmo pronunciado dia 16 de fevereiro de 2023, com a sessão de julgamento designada para o dia 11 de março de 2024, oportunidade em que foi realizado novo pedido de revogação da prisão do beneficiário, o que foi indeferido.

Sustenta as teses de: 1) excesso injustificado de prazo na prisão do beneficiário, 2) insubsistência dos motivos que levaram a decretação da prisão preventiva do Paciente, 3) ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, 4) predicados pessoais que autorizam a revogação da prisão cautelar e 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Aduz que o paciente está segregado desde 15.10.2022, isto é, há mais de 400 (quatrocentos) dias, sem que tenha havido julgamento da causa, restando, sob sua ótica, caracterizado o excesso injustificado de prazo na prisão.

Argumenta que acerca da garantia da ordem pública: “(...)
não vemos que tenha sido vulnerada, pois mesmo que houvesse gravidade no crime imputado, tal fator isolado não configura elemento a justificar a negativa da liberdade
.”(Sic.)

Explicita também, que o paciente possui predicados pessoais calcados na residência fixa “
possuindo vínculo no distrito da culpa
”(Sic.), bem como, que “
estava há mais de 06 (seis) anos sem responder criminalmente
”(Sic.), razão pela qual, inexistem fatos contemporâneos que consubstanciem a medida extrema e, via de regra, possibilita a fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Pede a concessão da ordem para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do alvará de soltura ou a fixação de cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id.195295651 a 195295667)

A liminar foi indeferida (Id.196431163), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 196929157)

Registro a impetração do
habeas corpus
precedente nº.1003327-50.2023.811.0000, denegada a ordem em 11/04/2023, bem como o recurso em sentido estrito nº. 1034178-03.2022.8.11.0002, desprovido em 07/08/2023.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 198759662)

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART.121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESES JÁ ANALISADAS E RECHAÇADAS NOS AUTOS DO HC Nº 1003327-50.2023.8.11.0000. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA (11/03/2024). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de PAULO CEZAR CORREA DE LIMA,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A prisão do paciente foi mantida na pronúncia em 16/02/2023
(Id. 195295662).

Com efeito, transcrevo a ementa do
habeas corpus
nº.1003327-50.2023.811.0000, julgado pela Eg. Segunda Câmara Criminal em
11/04/2023
:

“Número Único: 1003327-50.2023.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento] Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES (A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s): [PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Varzea Grande (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA AMERICO RODRIGUES - CPF: 057.084.621-83 (VÍTIMA), VITORIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS - CPF: 055.873.132-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DINÂMICA DOS FATOS QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO AGENTE, DECORRENTE DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO MEDIANTE ATROPELAMENTO VEICULAR NA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE PRONUNCIADO – CONSTRIÇÃO QUE DECORRE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – PRETENSA EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – PREDICADOS PESSOAIS – ENDEREÇO FIXO NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 719.287] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

O Enunciado Orientativo nº.6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles, como no caso vertente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”
(Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

Avançando no tema, transcrevo ainda, a decisão que em
18/11/2023
, indeferiu o pedido do ora paciente:

“Trata-se de PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO formulado por PAULO CEZAR CORREA DE LIMA, segregado provisoriamente por força de prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, §2º, I e IV, c.c. artigo 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal

O acusado, em apertada síntese, maneja pretensão revogatória para responder ao respectivo processo-crime em liberdade, sob o fundamento de que há excesso de prazo na instrução processual. Instado a manifestar o Parquet opinou pelo indeferimento do pleito defensivo. Eis o breve relato. Decido.

Não obstante os argumentos trazidos à baila pelo requerente, tem-se que razão não lhe assiste, senão vejamos. A hipótese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da duração razoável do processo – princípio constitucional da razoabilidade, vez que o curso e a duração do processo não decorre de simples soma aritmética de prazos, devendo, exatamente por isso, analisar-se cada caso concreto posto à apreciação, a fim de averiguar o motivo de eventual retardo da marcha processual, para, somente depois, concluir-se pela ocorrência ou não de constrangimento ilegal

Nessa perspectiva de ideias, é importante anunciar que está sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento de que o excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal é aquele que se opera em razão de fato imputado exclusivamente à acusação ou então por inércia injustificada do aparato judicial. Além disso, o denunciado será submetido à sessão plenária do Júri no mês de março/2024, logo, no início da primeira temporada.

De mais a mais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou no sentido que não há falar-se em excesso de prazo na instrução processual não sendo constatada displicência da autoridade judicial na tramitação do feito, vejamos:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – CONSTATAÇÃO DE OUTROS ILÍCITOS PRETÉRITOS, DE MESMA NATUREZA – INDIVÍDUO QUE FORAGIU DO LOCAL DOS FATOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DO PROCESSO – PRAZO DENTRO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT DENEGADO. Não retrata constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, quando a decisão está calcada em veementes indícios de autoria, e para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pois fulcrada em elementos concretos a respeito da periculosidade do paciente – uma vez que, em tese, demonstrado total indiferença e desapego, por questões relacionadas à discussão banal, desferiu tiro de espingarda contra a vítima – revelando a necessidade de acautelar o meio social, além do fato de que evadiu-se da região. Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o periculum libertatis, bem como, uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. Sabe-se que a contagem de prazos dos atos processuais deve ser feita de maneira global, considerando todo o procedimento, até o término da instrução e, não, cada ato isoladamente, além do que a instrução processual é iluminada pelo princípio da razoabilidade, e, somente caracteriza-se excesso de prazo se demonstrada desídia da autoridade judiciária na condução do processo ou eventuais falhas judiciais na tramitação do feito. (N.U 1024548-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) – destacamos

Outrossim, importa salientar que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar do réu PAULO CEZAR CORREA DE LIMA, notadamente da garantia da ordem pública, porquanto o acusado é contumaz na prática delitiva, na medida em que é condenado definitivo à pena unificada de 08 (oito) anos e 01 (um) mês, por delitos contra o patrimônio, espelhado na execução penal n°. 0004884-57.2012.8.11.0006, em trâmite na segunda Vara Criminal de Cuiabá-MT.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em casos similares acerca da reincidência, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...). 3. Com relação à prisão preventiva, sabe-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) – destacamos

Diante do exposto, pelas razões de fato e de direito acima desenhadas, INDEFIRO o pleito de RELAXAMENTO DE PRISÃO, com espeque no conteúdo jurídico do art. 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema.”

Da análise, não visualizo de plano o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Avançando no tema, quanto a ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, ressalto que o argumento jurídico,
a priori
, não comporta amparo,
máxime
porque, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que:

“(...)a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
. [ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021]

Acerca do alegado excesso de prazo da custódia cautelar, conforme sobredito, verifico que em 16 de fevereiro de 2023 a autoridade coatora pronunciou o paciente. É cediço que, com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo a que se alega.

Nesse sentido dispõe a Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (Súmula 21, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, DJ 11/12/1990)

Ademais, infere-se das informações prestadas pela Autoridade Coatora que a sessão do tribunal do júri consta designada para o dia 11.03.2024. (Id.196929157)

Dessa forma, não constato excesso de prazo para o término da instrução criminal, que já está prestes a se encerrar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Insta ainda observar, que a simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de desconstituir a segregação cautelar do indivíduo.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, dispõe Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o Enunciado Orientativo n.43 deste TJMT que dispõe:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, é o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No geral, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço parcialmente da impetração e, nesta parte,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

vindicada em benefício de
PAULO CEZAR CORREA DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024